Tribunal: TJES
Processo: 5006623-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: E.H. DE SOUZA CEOLIN - FAZENDA TRES LAGOAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR RURAL.
NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
DA PRELIMINAR DE NULIDADE: Sanado o vício pelo magistrado singular deve ser reputado prejudicado o pedido de nulidade veiculado no agravo. Preliminar rejeitada.

II
–
DA SUSPENSÃO: Os Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF foram julgados pelo STJ, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito. Pedido rejeitado.

III –

A condenação solidária, por si só, não induz ao litisconsórcio passivo, sendo desnecessário o chamamento ao processo.

IV –

Sendo demandada sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal, por ausência de previsão no
art. 109 da CF.

V
- O cumprimento de sentença
coletiva
genérica
acerca do direito aos
expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva.
Precedentes.

VI –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006623-93.2023.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGVD
O
:
E.H. DE SOUZA - FAZENDA TRES LAGOAS-ME

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

uma vez que irresignad
o com a decisão que
entendeu ser desnecessária
a liquidação de sentença.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente,
a
nulidade de citação para o cumprimento de sentença, face a inacessibilidade dos autos, cadastrados sob segredo de justiça. No mérito, aduz que a decisão merece reforma
eis que, considerando o efeito suspensivo deferido na ACP
(EREsp nº 1.319.232/DF),
o cumprimento provisório de sentença não poderia ter sido iniciado, razão pela qual deve ser extinto.

Argumenta,
também, que:
i)
deve ser suspensa a ação matriz em virtude do efeito suspensivo concedido no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em RESP nº 1.319.232 – DF;
ii)
a União e o Bacen devem figurar nos autos como interessados, pois parte das operações rurais objeto da liquidação/cumprimento provisório de sentença foram cedidas à União por força da Securitização (Lei 9.138/1995), PESA (Resolução CMN/BACEN 2.471/1998) e cessão direta (MP 2.196/2001), o que implica no deslocamento de competência para a Justiça Federal;
iii)

é necessária prévia liquidação para apuração do valor devido, consoante jurisprudência pátria;
iv)
não foram acostados pelo autor documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, quais sejam,
os comprovantes de pagamentos;
v)
não se aplica o CDC ao caso dos autos, devendo a distribuição da prova observar a legislação processual civil;
vi)
somente farão jus às restituições os mutuários que efetivamente pagaram totalmente as cédulas corrigidas pelo IPC em março de 1990, o que não é o caso do autor;
vii)
eventualmente,
pugna seja realizada perícia contábil
;
viii)
seja aplicada correção monetária pelos parâmetros delineados pela tabela da Justiça Federal e sem a apuração de juros remuneratórios,
com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97,
a conta da citação na ação de conhecimento ou, alternativamente, na ação coletiva
e;
ix)
seja afastada a condenação em multa e honorários.

Examinando com acuidade o caderno processual, não vislumbro razões para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito. Explico.

Inicialmente, esclareço que não vislumbro a
nulidade
alegada, haja vista que o despacho de ID 26544570, de 14/06/2023, devolveu o prazo para resposta da parte demandada, inclusive, tal comando possibilitou o presente recurso, pois a decisão ora agravada fora proferida em 23/02/2023.

Do mesmo modo, não há que se falar em
suspensão
, tampouco extinção, eis que houve o
julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo STJ
.

Também inexiste necessidade da
inclusão no polo passivo da União e do BACEN
, tendo em conta que a mera condenação solidária não indiz ao litisconsórcio passivo. Assim, pode o autor escolher a quem demandar. Inclusive, os tribunais pátrios vem se manifestando neste sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PLANO COLLOR. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRENCIA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A simples condenação solidária não induz ao litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do Código de Processo Civil, de sorte que a parte credora pode cobrar o débito de um ou alguns dos devedores solidários, de acordo com o que estabelece o art. 275 do Código Civil. Logo, desnecessária admissão de chamamento ao processo.
Inexistindo óbice ao manejo da liquidação somente em face do Banco do Brasil que, como sociedade de economia mista, não está elencada no artigo 109 da Constituição Federal, não há falar em atração da competência da Justiça Federal, em razão da pessoa. Tramitando a demanda somente em desfavor do Banco do Brasil, a competência para processar e julgar é da Justiça Comum - O feito demanda liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do art. 475-A do Código de Processo Civil, não sendo possível o requerimento de cumprimento de sentença com base em simples cálculos aritméticos, se tratando de cumprimento de sentença coletivo genérico. (TJ-MG - AI: 10000220861124001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO NA AÇÃO COLETIVA. 1. A sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis, sendo necessário tão somente simples cálculos aritméticos, razão pela qual não se faz necessária a liquidação pelo rito oridinário, devendo ser realizada a liquidação por arbitramento. 2. O artigo 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no procedimento de liquidação por arbitramento, sem necessidade de se apurar fato novo. 3.
Tratando-se de obrigação solidária, pode o credor escolher demandar apenas um dos devedores, não havendo necessidade de inclusão dos demais devedores no polo passiva da demanda, nos termos do artigo 275 do CPC.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07049325220228070000 1427344, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

Consectário lógico é o reconhecimento da
competência da Justiça Estadual
, já que o demandado se cuida de sociedade de economia mista, não havendo que se falar em remessa ao juízo federal porquanto não incluída a referida parte no rol do art. 109 da CF.

Não obstante, vislumbro o direito do agravante no que tange à necessidade de
liquidação
, conforme remansosa jurisprudência.

No mesmo caminhar, colaciono os arestos abaixo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- [...] 4-
Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF,
não há falar em extinção ou suspensão do presente feito
, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente
de objeto, em decisão já transitada em julgado
. 5- [...] 8-
O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança,
deve ser precedido pela fase de liquidação
por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinan
tes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente.
[...] STJ - REsp: 1948316 SP 2021/0213582-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado
" (EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1991944 RS 2022/0079997-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - SUSPENSÃO - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A liminar concedida para suspender as liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes do Resp nº 1.319.232/DF perdeu seu efeito com o julgamento dos Embargos de Divergência naqueles autos, não se podendo mais falar em suspensão.
É facultado ao credor acionar um, alguns ou todos os devedores em execução, sendo incabível o chamamento ao processo da União e do BACEN. Não subsumindo á lide as hipóteses do artigo 109 da CF/1988, incumbe a Justiça Estadual processar e julgar ações de liquidação e cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ - Para correção monetária nos casos em que a Cédula Rural se vincula ao julgamento dos expurgos inflacionários, aplica-se a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do tribunal em que corre a pretensão executiva. São devidos os juros de mora a partir da citação em ação civil pública, nos termos daquela condenação. VII- A ausência de sucumbência da parte quanto ao pedido, impede seu apreço ante a falta de interesse recursal. (TJ-MG - AI: 22149266220228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Dito isso, deverão os autos retornarem ao juízo primevo para prosseguimento no procedimento de liquidação, conforme art. 509 e seguintes do diploma processual civil, momento no qual a parte requerida/agravante poderá suscitar as demais matérias de defesa ventiladas no presente recurso.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a liquidação pelo procedimento comum com a consequente oportunização de defesa da parte requerida/recorrente nos termos do art. 511 do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.